Tribunal: STF
Processo: RE 1483200
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto pelo Município de Taboão da Serra, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim fundamentado:  



    “2. De rigor, ‘data maxima venia’, a reforma parcial da decisão recorrida, preservado o respeitável entendimento em contrário do douto Magistrado. Indiscutível o direito à indenização, como forma de recompor o patrimônio dos expropriados, ante a perda das propriedades mediante desapropriação. 



    Há de ser adotado, para fins de fixação da justa indenização, o laudo oficial de fls. 350/371, baseado em critérios comparativos de dados do mercado, mas com as retificações feita pelo próprio perito judicial a fls. 456/457 e 537/538, em relação aos lotes ns. 1, 2, 3, 4 e 9. 



    Não procedem as criticas feitas ao trabalho pericial pelo assistente técnico da expropriante no que tange ao coeficiente adotado para a homogeneização da topografia. O coeficiente que sugeriu não pode ser aceito porque não reproduz com realidade os custos das obras de terraplenagem necessárias à regularização da área desapropriada. 



    Por outro lado, convincentes as retificações realizadas pelo perito judicial ao seu próprio trabalho. Os lotes ns. 1 e 2 são contíguos e pertencem aos mesmos proprietários, de modo que devem ser considerados como um todo, possuindo, assim, maior potencialidade econômica, o mesmo ocorrendo com os lotes ns. 3 e 4. A contiguidade desses lotes, sem dúvida, cria para seus respectivos proprietários um fator sobrevalorizante, como destacado pelo perito oficial. E, quanto ao lote nº 9, há que se levar em conta o fator sobrevalorizante da testada, inicialmente não considerado, como admitido a fls. 537/538. 



    O MM. Juiz adotou os valores apurados no laudo pericial de fls. 351/371 sem as retificações posteriores presumivelmente por entender que, em. razão de acordos celebrados pelas partes nos autos, devidamente cumpridos pela Municipalidade, preclusa estaria a oportunidade de rediscussão ou impugnação dos números. Entretanto, esses acordos foram realizados apenas para fins de imissão provisória na posse, em atenção à determinação judicial de fls. 434 e v. 



    Outrossim, os juros compensatórios, criação pretoriana, indenizam o proprietário pelo não uso do imóvel durante o tempo em que dele ficou privado, como se recebesse um aluguel a partir da ocupação, verificada geralmente com a imissão na posse. Mas, neste aspecto, tem alguma razão a expropriante: os juros moratórios não podem recair sobre a verba indenizatória posta a disposição de alguns dos expropriados em decorrência dos aludidos acordos. 



    Já os juros moratórios decorrem do atraso no pagamento da indenização, sendo, pois, um complemento do principal, fluindo cumulativamente com os compensatórios a partir do trânsito em julgado da sentença final, na forma das Súmulas ns. 12 e 79 do C. Superior Tribunal de Justiça. Ambos integram a indenização. 



    Não se diga que existe a cobrança de juros sobre juros, anatocismo vedado pela legislação. Segundo a Súmula nº 102 do C. Superior Tribunal de Justiça, a acumulação dos juros moratórios com os juros compensatórios não constitui anatocismo. Para o pagamento do devido, a sentença há de ser liquidada e, para tanto, devem ser incluídos os juros compensatórios. E, enquanto não paga a importância devida, esta rende juros moratórios. 



    Outrossim, a eficácia de alguns dos dispositivos que alteraram o Decreto-Lei n 3.365/41 foi suspensa pelo C.Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento de pedido de liminar na ADIn 2.332-2.



    No que tange aos juros compensatórios, a Corte Suprema suspendeu, por inconstitucionalidade, a eficácia da expressão ‘de até 6% ao ano’, contida no artigo 15-A do referido diploma legal, alterado pela Medida Provisória nº 2.183-56, de 24 de agosto de 2001, antiga Medida Provisória nº 1.577/97, que posteriormente recebeu o n1 1.901-30/99. 



    Em razão disso, continua em vigor a Súmula nº 618 do C.Supremo Tribunal Federal, que tem o seguinte enunciado: ‘Na desapropriação, direta ou indireta, a taxa de juros compensatórios é de 12% (doze por cento) ao ano’. 



    Aliás, a Medida Provisória nº 2.183-56/2001 não pode ser aplicada ao caso em exame, porque a propositura da presente ação ocorreu antes do seu advento. Além do que está descaracterizada como remédio de emergência, pois é sabido que as medidas provisórias têm como pressupostos de admissibilidade a relevância e urgência, invalidando-se se não for imediatamente submetida à apreciação do Congresso Nacional (art. 62 parágrafo único da Constituição Federal). 



    A medida provisória que introduziu o artigo 15-B ao Decreto-lei nº 3.365/41, à evidência, deve estar em perfeita sintonia com a Carta Maior. 



    Também deve ser afastada, pelas mesmas razões expostas, a nova regra do § 10 do artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41, trazida pela já mencionada Medida Provisória n1 2.183-56, de 14 de agosto de 2001, segundo a qual os honorários devem ser fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença. As medidas provisórias, insista-se, somente são admitidas em casos de relevância e urgência e tais requisitos, convenha-se, não se fazem presentes no caso. Ademais, a boa doutrina sempre sustentou não serem elas permitidas para a edição ou reforma de códigos.



    Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor da diferença entre a oferta e a indenização, percentual que remunera condignamente os Advogado dos expropriados, máxime em se considerando que a ação é de 1993, estando em curso há aproximadamente 16 anos. 



    Sendo os juros compensatórios e moratórios partes integrantes do valor da indenização, como já salientado, é evidente que não podem ser excluídos da base de cálculo da verba honorária. 



    Finalmente, ante a observação feita por alguns apelantes e embora a ordem dos fatores não altere o resultado, não é demais esclarecer que do valor da -indenização, será subtraído o valor da oferta, devidamente corrigido. 



    3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento aos recursos, para fixar o valor indenizatório conforme o laudo pericial de fls. 351/371, com as retificações de fls. 456/457 e de fls. 537/538, e os juros compensatórios à taxa de 12% ao ano, a partir da ocupação do imóvel, sem incidência, porém, sobre os valores postos a disposição de alguns expropriados em razão de acordos celebrados nos autos, e juros moratórios de 6% ao ano desde o trânsito em julgado, calculados cumulativamente, mantida no mais a sentença recorrida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXIV, e 100 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta parcial provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 100 da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Nada obstante, ao julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, DJe 16.4.2019, esta Suprema Corte reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos que condicionavam a incidência de juros compensatórios ao percentual de seis por cento ao ano, conforme se denota da ementa do julgado: 



    “Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Regime Jurídico dos Juros Compensatórios e dos Honorários Advocatícios na Desapropriação. Procedência Parcial. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o controle judicial dos pressupostos constitucionais para a edição das medidas provisórias tem caráter excepcional, justificando-se apenas quando restar evidente a inexistência de relevância e urgência ou a caracterização de abuso de poder do Presidente da República, o que não ocorre no presente caso. 2. É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração do proprietário pela imissão provisória do ente público na posse do seu bem, na medida em que consiste em ponderação legislativa proporcional entre o direito constitucional do proprietário à justa indenização (art. 5º, XXIV, CF/88) e os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade (art. 37, caput, CF/88). 3. Declaração da inconstitucionalidade do termo ‘até’ e interpretação conforme a Constituição do caput do art. 15-A, de maneira a incidir juros compensatórios sobre a diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença. 4. Constitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse (§ 1º), (ii) o imóvel tenha ‘graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero’ (§ 2º), e (iii) sobre o período anterior ‘à aquisição da propriedade ou posse titulada pelo autor da ação’. Voto reajustado para expressar o entendimento da maioria. 5. É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios, previstos no § 1º, do art. 27, do Decreto-lei nº 3.365/1941. 6. Declaração da inconstitucionalidade da expressão ‘ão podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais)’ por inobservância ao princípio da proporcionalidade e por possibilitar violação reflexa ao justo preço na indenização do expropriado (art. 5º, XXIV, CF/88). 7. Ação direta julgada parcialmente procedente. Fixação das seguintes teses: ‘(i) É constitucional o percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação; (ii) A base de cálculo dos juros compensatórios em desapropriações corresponde à diferença entre 80% do preço ofertado pelo ente público e o valor fixado na sentença; (iii) São constitucionais as normas que condicionam a incidência de juros compensatórios à produtividade da propriedade; (iv) É constitucional a estipulação de parâmetros mínimo e máximo para a concessão de honorários advocatícios em desapropriações, sendo, contudo, vedada a fixação de um valor nominal máximo de honorários’.“ (ADI 2.332, Rel. Min. Roberto Barroso, Pleno, DJe 16.4.2019). 



    No presente caso, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no ano de 2009, deu provimento à apelação dos expropriados para condenar o ente público ao pagamento de juros compensatórios no percentual de 12% ao ano, com fundamento na decisão proferida na medida cautelar na ADI 2.332/DF. Entretanto, consoante acima consignado, sobreveio julgamento do mérito da referida ação direta, em que reconhecida a constitucionalidade da limitação ao percentual de seis por cento ao ano. 



    Nesse cenário, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, o limite de seis por cento ao ano deve ser observado a partir de 11.6.1997, data da edição da Medida Provisória nº 1.577/97, substituída pela MP nº 2.183/2001, que inseriu o art. 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41. Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% AO ANO PELA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 2.332. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 2.332, decidiu pela constitucionalidade do percentual de juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para a remuneração pela imissão provisória na posse de bem objeto de desapropriação. 2. No julgamento dos Embargos de Declaração na ADI 2.332, por unanimidade, foi rejeitado o pedido de modulação de efeitos da decisão, por considerar que a medida é “excepcional e restrita a hipóteses específicas”, o que não ocorre no presente caso. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1398409 ED-AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 22-03-2023)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Juros compensatórios de 6% ao ano. ADI 2.332. Inobservância. Reclamação julgada procedente. 4. Decisões proferidas em controle concentrado possuem efeito vinculante e eficácia erga omnes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”(Rcl 42005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 06-04-2021)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes. II – Na desapropriação incidem juros compensatórios de 6% (seis por cento) ao ano para remuneração do proprietário do bem. Precedentes. III – Embargos de declaração acolhidos para dar parcial provimento ao recurso extraordinário.” (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 18-11-2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou parcial provimento ao recurso extraordinário para consignar que, em virtude da eficácia erga omnes e do efeito vinculante do julgamento de mérito da ADI 2.332/DF, o limite de seis por cento ao ano para os juros compensatórios deve ser observado a partir de 11.6.1997, data da edição da Medida Provisória nº 1.577/97, substituída pela MP nº 2.183/2001, que inseriu o art. 15-A no Decreto-Lei nº 3.365/41.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente